Tribunal: TJBA
Processo: 8063757-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063757-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRCEU AUGUSTO MAGALHAES FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO MATERIAL FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A homologação de laudo pericial que adota índice de correção monetária e critérios de cálculo, no bojo da liquidação por arbitramento, insere-se na esfera da discricionariedade técnica do juízo de origem, desde que fundamentada e submetida ao contraditório.

2. Inexistindo demonstração inequívoca de afronta à coisa julgada ou erro material evidente, mostra-se incabível a reforma da decisão em sede recursal.

3. A mera divergência técnica quanto à aplicabilidade de índices e encargos não configura vício apto a ensejar a nulidade do
decisum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8063757-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
Dirceu Augusto Magalhães Ferreira
e agravado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25